Tribunal: TJDFT
Processo: 0711182-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OPERAÇÃO CAMBIAL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. REPASSE DE VALORES. FORNECIMENTO DA MOEDA OBJETO DO NEGÓCIO. FRUSTRAÇÃO. INADIMPLEMENTO DAS INTERMEDIÁRIAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RELAÇÃO DE CONSUMO. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. CORRETORA DE CÂMBIO. CONCERTO SUBJACENTE COM OPERADORA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA INEXISTENTE. CONVÊNIO. VIGÊNCIA SUBSEQUENTE AO NEGÓCIO DE AQUISIÇÃO. ATUAÇÃO ILÍCITA DAS AGÊNCIAS DE VIAGEM. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DAS PARTÍCIPES DO NEGÓCIO. DANOS MORAIS. QUALIFICAÇÃO. FATO GERADOR. AUSÊNCIA. PERDA DO TEMPO ÚTIL. CONTRATEMPOS DERIVADOS DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
3. A semelhança entre nomes empresariais e de fantasia não é suficiente para induzir que as empresas integram o mesmo grupo ou que atuem em sintonia, tornando viável a aplicação da teoria da aparência e responsabilização solidária de ambas pelos negócios concertados de forma individualizada por cada uma, pois, sob a ótica da relação de consumo, essa apreensão demanda a aferição de que compuseram a cadeia de consumo, legitimando que todos os fornecedores, diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, e que sejam, aos olhos do consumidor, participantes da cadeia de fornecimento, sejam responsabilizados pelos efeitos advindos do vínculo de consumo.
4. A despeito da semelhança de nomes empresariais e de fantasia, não subsistindo elementos materiais atestando que as empresas atuam em parceria ou integrem o mesmo grupo empresarial, inviável que aquela estranha ao contrato de consumo, dele não tendo participado nem auferido qualquer proveito proveniente do negociado, seja responsabilizada pelo inadimplemento do contratado, ainda que aos olhos do consumidor divisasse uma vinculação inexistente entre as pessoas jurídicas.
5. Conquanto prefixado no art. 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.02.11, que o correspondente cambiário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante - corretora de câmbio –, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, essa vinculação solidária entre correspondente e contratante frente ao adquirente de moeda estrangeira demanda a subsistência do vínculo subjacente no momento da celebração do contrato de aquisição.
6. A corretora de câmbio não pode ser responsabilizada solidariamente com a agência de serviços de viagem pelo inadimplemento de contrato de venda de moeda estrangeira celebrado antes da formalização e concertação do contrato de correspondência cambial, consoante o elementar princípio de direito obrigacional segundo o qual o contrato somente irradia os efeitos jurídicos que lhe são próprios a partir de quando fora firmado, não podendo irradiar efeitos retroativos.
7. Conquanto o inadimplemento contratual havido na entrega de moeda estrangeira irradie-lhe dissabor e frustração, o havido não enseja nenhum efeito lesivo ao patrimônio moral do consumidor, denunciando que o ocorrido não é apto a ser transubstanciado em ofensa aos atributos da sua personalidade e caracterizado como fato gerador do dano moral, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como intercorrência contratual que, conquanto impregnando-lhe aborrecimento, chateação e perda de tempo útil, não irradia nenhuma mácula aos direitos da sua personalidade.
8. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado nos atingidos pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento originários de dissenso contratual, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio.
9. O desprovimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor do recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
10. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
11. O fato de a parte recorrida não ter contrariado o recurso não ilide a fixação dos honorários sucumbenciais recursais em seu favor, devendo a omissão ser levada em ponderação somente para fins de mensuração da verba, à medida em que seus patronos atuaram no trânsito processual, desenvolvendo os serviços que lhes estavam reservados na defesa dos direitos que restaram preservados pelo julgado colegiado, legitimando a fixação ou incremento da verba remuneratória que lhes é assegurada (STF. 1a Turma. AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel.orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 27/09/2016 e publicado DJE 14/11/2016).
12. Os serviços inerentes ao patrocínio judicial compreendem a prática de pluralidade de atos por parte do causídico contratado que se estendem desde a formatação da ação ou da defesa até o desate final do litígio com o trânsito em julgado da sentença, encerrando a formulação de contrarrazões um dos atos judiciais que compreende, tornando inviável que, abdicando o patrono do exercício dessa faculdade, lhe sejam suprimidos os honorários sucumbenciais recursais, inclusive porque, a par de continuar enlaçado ao patrocínio, poderá, no grau recursal, vir a fomentar outros serviços – v.g. a distribuição de memorais, formulação de sustentação oral.
13. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Unânime.